Tribunal: TJMT
Processo: 1003915-16.2021.8.11.0004
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003915-16.2021.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[EDPO GONCALVES CARDOSO - CPF: 026.225.871-47 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RODO CAR AUTO POSTO (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito penal. Apelação criminal. Furto qualificado. Fraude. Provas suficientes para a condenação. Reincidência. Dosimetria da pena. Regime inicial. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante por furto qualificado [mediante fraude] a 3 (três) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, em regime semiaberto, visando a absolvição, a redução das penas e o regime aberto.

II. Questão em discussão

Há três questões: 1) provas insuficientes para a condenação; 2) incidência da fração de 1/6 (um sexto) relativa à reincidência; 3) estabelecimento do regime aberto.

III. Razões de decidir

As declarações das testemunhas e o relatório policial afiguram-se suficientes para comprovar o furto qualificado mediante fraude.

O STJ firmou o entendimento no sentido de que
“o aumento para cada agravante ou de diminuição para cada atenuante deve ser realizado em 1/6 da pena-base, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar concretamente fundamentado”.

A reincidência impede o estabelecimento do regime aberto, ainda que a pena aplicada seja inferior a 4 (quatro) anos.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido para

readequar as penas a 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Tese de julgamento:

O aumento pela agravante da reincidência deve ser realizado na fração de 1/6 (um sexto) quando não há fundamentação concreta para o agravamento da pena em metade (1/2).

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, arts. 33, § 2º, 'b', e 155, § 4º, II; Código de Processo Penal, art. 593, I.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AP nº 142679/2017, Primeira Câmara Criminal, j. 02.03.2018; TJMT, AP nº 0007115-41.2011.8.11.0055, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 12.02.2020; TJMT, AP nº 0006291-48.2016.8.11.0042, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Segunda Câmara Criminal, j. 17.02.2023; STJ, AgRg no REsp nº 2.123.676/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17.06.2024; STJ, AgRg no HC 823828/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 16.08.2023; TJMT, AP nº 1015608-03.2021.8.11.0002, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 07.11.2022.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1003915-16.2021.8.11.0004 - COMARCA
DE BARRA DO GARÇAS

APELANTE(S): EDPO GONCALVES CARDOSO

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por EDPO GONCALVES CARDOSO contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, nos autos de ação penal (PJe nº 1003915-16.2021.8.11.0004), que o condenou por furto qualificado [mediante fraude] a 3 (três) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, em regime semiaberto - art. 155, § 4º, II do CP - (fls. 158 - ID 221493782).

O apelante sustenta que: 1) as provas seriam insuficientes para a condenação; 2) deveria ser aplicada a fração de 1/6 (um sexto) relativa à reincidência; 3) faria jus ao regime aberto,
“em razão do quantitativo de pena aplicada”
.

Requer o provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente, reduzidas as penas e estabelecido o regime aberto (fls. 181 - ID 221493792).

A 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS pugna pelo desprovimento do apelo (fls. 193 - ID 221493798).

A i. 9ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento parcial para que
“a pena intermediária seja calculada com base na fração de 1/6 (um sexto)”
, em parecer assim sintetizado:

“
Recurso de apelação criminal. Irresignação defensiva. Sentença condenatória. Furto qualificado. 1. Pretende-se a reforma da r. sentença para que seja o apelante absolvido do crime de furto qualificado com fundamento no art. 386, VII, do CPP. NÃO ACOLHIMENTO. Materialidade e autoria delitiva evidenciada nos autos. Prova testemunhal suficiente. Gravação ambiental constando a confissão extrajudicial do apelante. 2. Na sequência, a defesa requer a revisão da dosimetria penal. Desproporcionalidade da fração adotada para a agravante da reincidência. ACOLHIMENTO. Ausência de fundamentação concreta que justifique a adoção de fração superior ao parâmetro estabelecido pelos Tribunais Superiores. Devida a adoção da fração de 1/6 calculada sobre a penabase fixada ao apelante. 3. Por fim, objetiva-se a fixação de regime prisional mais brando ao apelante, em observância ao quantum de pena aplicado. NÃO ACOLHIMENTO. Regime prisional fixada por força da condição de reincidente do apelante, independentemente do quantitativo da pena concretamente aplicada. Fundamento no art. 33 §2º, b, do CP. Parecer pelo conhecimento e, no mérito, pelo PARCIAL PROVIMENTO do recurso defensivo, tão somente para que seja revisitada a segunda fase da dosimetria penal, de modo que a pena intermediária seja calculada com base na fração de 1/6 (um sexto), deliberada sobre a pena-base fixada ao apelante.”

(Rosana Marra, procuradora de Justiça - ID 231052152)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 12 de maio de 2015, por volta de 09h30min, o denunciado Edpo Gonçalves Cardoso subtraiu para si, mediante fraude consistente na utilização de autorização de abastecimento falsa do município de Barra do Garças/MT, 300l (trezentos litros) de óleo Diesel, que avaliado perfaz a quantia de R$ 930,00 (novecentos e trinta reais), conforme auto de avaliação indireta de fl. 38, em face da vítima Rodocar Auto Posto, localizado na Avenida Ministro João Alberto, nº 736, Centro, em Barra do Garças. Apenas R$ 300,00 (trezentos) reais foram recuperados e entregues a quem de direito. [...]

Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denuncia a Vossa Excelência EDPO GONÇALVES CARDOSO, como incurso nas sanções dos artigos 155, §4º, inciso II [...].”

(João Batista de Oliveira, promotor de Justiça - ID 221494195)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou as penas do apelante, nos seguintes termos:

“[...] Adiante, pontua-se que não há ilegalidade na consideração de provas produzidas na fase de inquérito, desde que ratificadas em juízo ou corroboradas por outras provas produzidas na fase judicial sob o crivo do contraditório, à luz do entendimento firmado pelo STJ no REsp. 1.367.765 – SC; e que a prova produzida durante o inquérito pode ser usada como alicerce se estiver confirmada por elementos colhidos em juízo, em regular procedimento contraditório, consoante entendimento adotado pelo TJMT no julgamento da Apelação Criminal n. 0008891-98.2012.8.11.0004.

Ressalta-se, também, que cuidando-se de delitos contra o patrimônio, a palavra da vítima assume especial relevância, sobretudo quando coerente e em consonância com as demais provas existentes nos autos[iii].

Dito isso, vislumbro que as informações colhidas na fase pré-processual foram devidamente ratificadas pelo produzido em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Afinal, a narrativa das testemunhas são harmônicas entre si, e comprovam a prática do ilícito pelo denunciado.

Resta suficientemente comprovado que o réu, mediante fraude, utilizando-se de documento falso, subtraiu 300 L (trezentos litros) de óleo diesel pertencentes à empresa Rodocar Auto Posto.

A gravação carreada ao inquérito policial n. 039/2016/DERF-BG/MT - cód. 255934 evidencia o animus furandi do denunciado, pois, conforme relatório policial de p. 34, “durante as gravações o referido rapaz relata como cometia os desvios, afirmando que pegava notas a serem recebidas da prefeitura com assinaturas falsificadas, e que recebia valores em dinheiro dos motoristas para abastecer os veículos dos mesmos e receber as referidas notas, porém afirma não ter falsificado as notas e sim tê-las recebido já falsificadas. Afirma ainda não saber os nomes desses motoristas e nem as placas dos veículos utilizados por eles, mas se compromete com a pessoa com quem conversa a ajudar na identificação dos mesmos.”

Logo, não há falar em insuficiência de provas para a condenação, tampouco em atipicidade da conduta, argumentação contrária às provas coligidas.

Sobreleva pontuar que é lícita a prova consistente em gravação ambiental realizada por um dos interlocutores sem conhecimento do outro, de acordo com o Tema 237 do STF; e que “a espontaneidade do interlocutor responsável pela gravação ambiental não é requisito de validade do aludido meio de prova, sendo a atuação voluntária (mas não necessariamente espontânea) do agente suficiente para garantir sua integridade” (STF – AgRg no HC 141157, Primeira Turma, Relª. Minª. Rosa Weber, Dje de 11/12/2019).

Além do mais, a defesa tinha livre acesso à prova.

Desta feita, diante das evidências constatadas pelas provas apuradas, escorado no princípio da livre convicção e motivado pela persuasão racional, entendo suficientemente comprovadas a materialidade e a autoria delitiva imputadas às denunciadas. [...]

Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão deduzida na inaugural acusatória, para CONDENAR o acusado EDPO GONÇALVES CARDOSO, qualificado nos autos, pela prática da conduta prevista pelo art. 155, §4º, II, do CP.

Passo, consequentemente, a dosar a pena.

Os critérios do art. 59 do CP são compatíveis com o tipo, não merecendo maior reprimenda, além daquela fixada pelo legislador.

Fixo pena-base de 2 anos de reclusão.

Ausente circunstância atenuante. Porém, presente a circunstância agravante da reincidência, prevista pelo art. 61, I, do CP, diante do contido no PEP n. 7661-84.2013.811.0004, já que entre a data da extinção da pena e a infração posterior não havia decorrido o período depurador.

Fixo pena-intermediária de 3 anos de reclusão.

Não há causa de diminuição ou de aumento de pena.

Portanto, CONDENO o réu à pena de 3 anos de reclusão e 15 dias-multa. [...]

O regime inicial de cumprimento de pena será o SEMIABERTO, nos termos do art. 33, §2º, “c”, do CP e súmula n. 269 do STJ. [...]”
(Marcelo Sousa Melo Bento de Resende, juiz de Direito - ID 221493782)

Pois bem.

A materialidade delitiva está demonstrada pelo Auto de Apreensão (fls. 33 - ID 221494192) e Auto de Avaliação Indireta (fls. 53 - ID

221494192), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se as declarações de Mozzer Gabriel Mello dos Santos, frentista (fls. 25 - ID 221494192), Diego Batista Fonseca de Oliveira, gerente de posto (fls. 29 - ID

221494192), Donizete Pablo Moreira Dantas, gerente de posto (fls. 40 - ID 221494192), Lucas Tadeu R. Santos, informante (fls. 78 - ID 221494192), Mauro Maia Abreu, informante (fls. 83 - ID

221494192), e interrogado o apelante EDPO GONÇALVES CARDOSO (fls. 44 - ID 221494192).

Em Juízo, foram ouvidas as testemunhas Mauro Maia Abreu e Diego Batista Fonseca de Oliveira (Relatório de Mídias - ID 221493775/ 221493776).

A revelia do apelante foi decretada por não ter comparecido à audiência de instrução, embora devidamente intimado (ID

221493774).

Dito isso, vejamos.

Extrai-se que, no dia 12.5.2015, por volta das 9h30min, o apelante EDPO GONÇALVES CARDOSO, durante a função laboral de frentista, subtraiu, mediante fraude [com autorização de abastecimento falsa, vinculada à Prefeitura Municipal de Barra do Garças], 300L (trezentos litros) de óleo diesel, avaliado em R$930,00 (novecentos e trinta reais), conforme Auto de Avaliação Indireta (fls. 53 - ID 221494192), do estabelecimento comercial denominado “Rodocar Auto Posto”, localizado à avenida Ministro João Alberto, nº 736, bairro Centro, em Barra do Garças/MT.

Segundo Relatório Policial nº 172/2016 (fls. 38 - ID 221494192), subscrito pelos investigadores de polícia [Luciano Dias Baptista, Edsionomar Maciel Gonçalves e Keila Cristina B. P. Baptista], o apelante
“pegava notas a serem recebidas da Prefeitura com assinaturas falsificadas e recebia valores em dinheiro dos motoristas para abastecer os veículos”
.

Verifica-se que o envolvimento do apelante no furto também está demonstrado pelos depoimentos das testemunhas inquiridas em Juízo, a saber: 1) Diego Batista Fonseca de Oliveira [gerente do posto de combustível] confirmou ter gravado um vídeo contendo declarações do apelante sobre a forma que executava o furto; 2) Mauro Maia Abreu [funcionário da Prefeitura de Barra do Garças] revelou que o apelante assinou a nota “
como se fosse da Prefeitura”
.

Frise-se que os fatos criminosos foram descortinados a partir do depoimento da testemunha Mozzer Gabriel Mello dos Santos [frentista do Posto de Combustível], o qual procurou à gerência do posto de combustível após o apelante ter lhe entregado R$300,00 (trezentos reais) para que omitisse a subtração do combustível mediante fraude na assinatura (ID 221494192).

Esse valor foi entregue pela testemunha [Mozzer Gabriel Mello dos Santos] à Gerência do Posto, conforme o pedido de abertura de Inquérito formulado pelo proprietário do “Rodocar Auto Posto” (fls. 33 - ID 221494192).

Em suma, as declarações das testemunhas e o Relatório Policial nº 172/2016 afiguram-se suficientes para comprovar o furto qualificado mediante fraude.

Aplicável seguinte julgado deste e. Tribunal:

“Não cabe a absolvição do delito furto majorado quando as provas, sendo coerentes e seguras, comprovam que o agente se valeu de fraude para subtrair [...].”
(AP 0003080-55.2015.8.11.0004 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal, j. 5.3.2024, p. 11.3.2024)

Logo, a responsabilização penal do apelante deve ser mantida.

Passa-se à revisão do apenamento.

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 2 (dois) anos reclusão, ou seja, no mínimo legal.

Na segunda fase, não há atenuantes.

Observe-se que o juiz da causa reconheceu a agravante da reincidência [condenação definitiva por ameaça no ambiente doméstico a 1 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção, transitada em julgado em 30.3.2013 (Código 156556)] e elevou pena em 1/2 (metade) sem qualquer fundamentação concreta.

Todavia, o c. STJ firmou o entendimento no sentido de que
“o aumento para cada agravante ou de diminuição para cada atenuante deve ser realizado em 1/6 da pena-base, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar concretamente fundamentado”
(AgRg no REsp n. 2.123.676/MG – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - Quinta Turma – 17.6.2024).

Como bem pontuado pela i. 9ª Procuradoria de Justiça Criminal,
“faz-se necessária a retificação da sentença para que o cálculo da pena intermediária se dê com suporte na pena-base fixada ao apelante, uma vez que não há elementos que justifiquem a excepcionalidade da fração mais severa ao apelante em razão da sua reincidência”
(Rosana Marra, procuradora de Justiça – ID 231052152).

Sendo assim, redimensiona-se a pena para 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Na terceira fase, não existem causas de aumento ou diminuição da pena.

Desse modo, totaliza-se a pena definitiva em 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

No que tange ao regime inicial, a pena imposta [inferior a quatro anos] e a reincidência justificam o inicial semiaberto (CP, art. 33, § 2º, ‘b’; STJ, AgRg no HC 823828/SP - Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro - 16.8.2023; STJ, Súmula 269).

Em situação semelhante, esta e. Câmara decidiu:

“
Ainda que a pena aplicada seja inferior a 4 (quatro) anos, restando devidamente comprovada a reincidência do acusado, não há se falar em cumprimento inicial de pena em regime aberto, haja vista o óbice legal do art. 33, § 2º, alínea c, do Código Penal.”
(AP nº 1015608-03.2021.8.11.0002 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal – 7.11.2022)

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO

PARCIALMENTE
para readequar as penas a 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2024